Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-04.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.
3. No caso, a apelante não demonstrou que as peculiaridades dos negócios jurídicos não justificavam a taxa de juros avençada, se limitando a alegar a existência do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.
4. Apelação conhecida e não provida.